Tribunal: STF
Processo: RHC 177247
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU CONDENADO A 21 ANOS, 5 MESES E 1 DIA DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO, COM RECOMENDAÇÃO.
    1. O excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado, também, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa em julgamento, bem como a pena imposta na sentença condenatória.
    2. De acordo com o andamento processual, verifica-se que o recurso defensivo chegou ao Tribunal Regional Federal em 22/8/2017, sendo as razões recursais juntadas em 20/9/2017, e encaminhado ao Ministério Público para emissão de parecer. Após o retorno dos autos, o recurso foi redistribuído em 20/11/2018. Observa-se, ainda, que os autos foram conclusos ao relator para julgamento em 26/8/2019, a indicar que o recurso encontra-se na iminência de ser julgado. Nesse contexto, considerando os trâmites necessários, não se visualiza desídia que possa ser atribuída ao Tribunal, que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
    3. Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente – 21 anos, 5 meses e 1 dia de reclusão –, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória.
    4. ‘Habeas corpus’ denegado, com recomendação, ao Tribunal de origem, para que promova maior celeridade ao julgamento do apelo defensivo.”
    (HC 526.611/MT, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado ao ora recorrente o direito de estar em liberdade, sustentando, para tanto, a ocorrência de situação de injusto constrangimento ao seu “status libertatis”, resultante do excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação por ele interposto.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou contrariamente ao provimento do presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito recursal em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Tenho ressaltado, em diversos julgamentos, que o réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua liberdade – tem o direito público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu “status libertatis” (HC 84.254/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Na realidade, esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, de modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII) quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7º, ns. 5 e 6).
    Observo, no entanto, que inexiste, no presente caso, a alegada situação de injusta demora no julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, eis que o tempo de duração do litígio em causa está, até o presente momento, em conformidade com os padrões de estrita razoabilidade, tal como assinalado pelo Ministério Público Federal em seu douto parecer, do qual se destaca a seguinte passagem:
    “O cômputo do tempo de duração de um processo criminal não pode ser feito mecânica e aritmeticamente,  há se ponderar as peculiaridades de cada caso, somente sendo possível seu reconhecimento se demonstrada desídia do Estado na condução do feito penal, não se tratando de simples operação de soma dos prazos previstos na legislação processual de regência.
    Em consulta ao sítio eletrônico do TRF-1 aos autos do recurso apelatório de nº 0003075-84.2016.4.01.3601, nota-se que tem sido conferido o devido impulso oficial a referida ação penal, tendo em vista que a apelação defensiva foi remetida ao Tribunal em 22/08/2017, no dia 27/09/2017 o processo foi encaminhado ao MPF para a apresentação das contrarrazões, em 29/11/2017 os autos foram conclusos para relatório e voto, no dia 20/11/2018 o feito foi redistribuído por transferência, em 23/08/2019 o processo foi remetido para a terceira turma do Tribunal, em 26/08/2019 os autos retornaram ao gabinete do relator para julgamento e no dia 07/11/2019 o feito está concluso para revisão. Neste contexto, não se verifica até o presente momento mora processual ilegal imputável aos órgãos encarregados da persecução penal.
    Ademais, tem-se que o tempo de constrição cautelar do paciente, pouco mais de 2 anos e 10 meses, não se mostra desproporcional em função da pena aplicada de 21 anos,  5 meses e 1 dia de reclusão, pois o referido prazo de prisão ainda não lhe assegura, em tese, o gozo da progressão de regime ou de outro benefício legal.” (grifei)
    Cabe ter presente, de outro lado, que o Supremo Tribunal Federal, em situações assemelhadas à descrita neste recurso, tem entendido que a complexidade da causa penal pode justificar eventual retardamento na solução jurisdicional do litígio.
    Impõe-se acentuar, neste ponto, por necessário, que a hipótese de excesso de prazo – considerado o contexto da causa penal em análise – não encontra apoio no magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, que tem reconhecido caracterizar-se “Ausência de constrangimento ilegal, quando tal excesso deriva das circunstâncias e da complexidade do processo, não sendo eventual retardamento fruto de inércia e desídia do Poder Judiciário” (HC 81.957/MA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ ALINHADA COM  A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. (…). 2. Estando o agravante preso por força de condenações transitadas em julgado a penas que, somadas, ultrapassam 88 (oitenta e oito) anos de reclusão, não é possível acolher a alegação de que a prisão cautelar imposta pela suposta prática de novo delito teria ultrapassado a pena imposta pelo Juízo de primeiro grau. 3. O reconhecimento da alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação interposta pela defesa depende da demonstração da desídia do Poder Judiciário e da ponderação de critérios objetivos como a pluralidade de acusados, complexidade da causa etc. 4. No caso, a apelação já foi encaminhada ao revisor e, monocraticamente, este Relator recomendou ao Tribunal de origem o emprego da maior celeridade possível no julgamento do recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 122.744-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
    1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’ e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes.
    2. Inexistência de excesso de prazo para julgamento de recurso de apelação. 
    3. Ordem denegada.”
    (HC 127.045/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 125.335-AgR/GO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI –grifei)
    Enfatize-se, por oportuno, que essa mesma orientação vem de ser reafirmada pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. RÉU ACUSADO DE AMEAÇAR TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
    I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, uma vez que o réu e mais quatro corréus foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado em concurso material com o de ocultação de cadáver.
    II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
    .......................................................................................................
    IV – Ordem denegada.”
    (HC 115.873/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esse entendimento, na realidade, nada mais reflete senão a própria orientação resultante de diretriz jurisprudencial que esta Corte Suprema firmou na matéria, notadamente em situações como a ora exposta nesta sede recursal, em que a complexidade dos fatos torna justificável eventual retardamento na conclusão do procedimento penal, desde que a demora registrada observe padrões de estrita razoabilidade (RTJ 93/1021 – RTJ 110/573 – RTJ 123/545 – RTJ 124/1087 – RTJ 128/652 – RTJ 128/681 – RTJ 129/746 – RTJ 135/554 – RTJ 136/604 – RTJ 178/276 – RTJ 196/306 – HC 81.905/PE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.611/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.679/PE, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 85.733/PB, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 86.103/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 86.329/PA, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 89.168/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 90.085/AM, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 101.447/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – PEDIDO INDEFERIDO.
    .......................................................................................................
    ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.
    – O Supremo Tribunal Federal reconhece que a complexidade da causa penal, de um lado, e o número de litisconsortes penais passivos, de outro, podem justificar eventual retardamento na conclusão do procedimento penal ou na solução jurisdicional do litígio, desde que a demora registrada seja compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes.”
    (HC 97.378/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente pretensão recursal divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame. 
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento a este recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator